Tribunal: TJMT
Processo: 0010283-08.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010283-08.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C. O. FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 09.432.225/0001-91 (EMBARGADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - CPF: 622.055.101-00 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 826.656.489-20 (EMBARGADO), ADD CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.591.414/0001-81 (REPRESENTANTE), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 826.656.489-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLAVO ALVES - CPF: 186.236.460-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0010283-08.2014.8.11.0003

REPRESENTANTE: ADD CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA - EPP

EMBARGADO: C. O. FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II – Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0010283-08.2014.8.11.0003

REPRESENTANTE: ADD CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA - EPP

EMBARGADO: C. O. FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 33180599), interposto por
ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela ré, ora embargante, e, no mérito, desproveu seu recurso de apelação e manteve incólume a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Cobrança de no
10283-08.2014.8.11.0003
, ajuizada pela ora embargada, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ré ao pagamento do débito no valor de R$ 38.269,00 (trinta e oito mil e duzentos e sessenta e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Para tanto, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, afirmando que:

i) no caso, é inaplicável a teoria da aparência, visto que a pessoa que assinou o contrato, além de não representar a empresa embargante, ainda realizava locações na empresa embargada para seu uso próprio, eis que realizava construções de forma autônoma; e

ii) segundo, pelas informações do senhor Cristiano Froes, não havia qualquer débito de locação junto à empresa embargada, até a data em que trabalhou na empresa embargante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Embora intimada, a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 34724498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0010283-08.2014.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, afirmando que:

i) no caso, inaplicável a teoria da aparência, visto que a pessoa que assinou o contrato, além de não representar a empresa embargante, ainda realizava locações na empresa embargada para seu uso próprio, eis que realizava construções de forma autônoma; e

ii) segundo, pelas informações do senhor Cristiano Froes, não havia qualquer débito de locação junto à empresa embargada, até a data em que trabalhou na empresa embargante.

Nenhuma razão assiste à ré, ora embargante.

Isso porque,
a pretexto de sanar omissões e prequestionar a matéria, a ré, ora embargante, objetiva apenas revisitar questões expressamente elucidadas pelo Acórdão hostilizado e obter a alteração substancial do resultado do julgamento, por puro inconformismo.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto do Acórdão embargado:

“
É cediço que a teoria da aparência é construção doutrinária que objetiva resguardar os interesses daquele que age de boa-fé, já que defende a prevalência da aparência de direito em detrimento da realidade jurídica, conferindo validade aos atos praticados por aquele que, mesmo destituído de poderes formais, se apresenta como legítimo representante da pessoa jurídica, de modo que as circunstâncias fáticas apontam para a regularidade e seriedade da celebração.

Assim, sua efetiva aplicação demanda o preenchimento de pressupostos de ordem objetiva e subjetiva, quais sejam: situação fática que indique a regularidade do ato e erro escusável daquele que, de boa-fé, celebra o ato com o representante aparente.

Desse modo, na hipótese, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, as circunstâncias fáticas reveladas apontam claramente para o reconhecimento e aplicação da teoria da aparência.

Isso porque, conforme a Escritura Pública Declaratória de id. 25289965, assinada pelo senhor Cristiano dos Santos Froes, ex-funcionário da ré, ora apelante, declaração que foi ratificada em audiência de instrução e julgamento,
restou claramente demonstrado que, sob a autorização do proprietário da empresa ré, ora apelante, este ex-funcionário, agindo na qualidade de gerente, contratou a locação dos equipamentos junto à autora, ora apelada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestado por Edno Rocha Machado:

“Juiz: Cristiano, o senhor fez umas afirmações aqui em uma escritura pública, é, eu gostaria de saber se o senhor confirma agora em juízo as questões seguintes; entre as datas 28.4.2008 a 3.6.2009 o senhor exerceu a função de eletricista e posteriormente como gerente administrativo.

Informante: Isso.

Juiz:
Como gerente era responsável pela realização de pagamentos e fazia tomadas de preços e todas as atividades correlacionadas, retornando ainda em uma data posterior após esse de 14.1.2010 e 3.5.2010, trabalhando na empresa
.

Informante:
Sim
.

Juiz: Em relação a empresa C.O. Ferramentas Equipamentos de Segurança e Assistência Técnica Ltda. – ME., de propriedade do senhor Sérgio, firma declaração que por diversas vezes em nome da empresa, a qual estava vinculada por pacto laboral, contratou a locação de materiais para obras de construção civil, em especial, andaimes de tubos, escoras de lajes, compactadores, demolidores, placa vibratória e outros acessórios, todos os contratos e atos eram de conhecimento e com a fiança do senhor Olavo Alves.

Ou seja, tá dizendo que o senhor era responsável, ou seja o senhor Olavo te dava poderes pro o senhor ir lá né e contratar em nome da empresa do seu Olavo, alugar andaimes, alugar qualquer tipo de prestação de serviço terceirizado, a prestação de serviço, é verdade isso aí?

Informante:
“
Não é terceirizado, a gente contratava os andaimes, essas placas e o martelete compressor, que foram muito utilizados na obra do Agra; eu pedia e comprava material na Comapa, na Operário; tudo era eu que assinava e aí na hora dos pagamentos eles emitiam a ordem dos pagamentos tudo em dia, eu passava para ele e ele me dava os cheques e eu fazia os pagamentos quando ele já não fazia a transferência direto.

Juiz: O senhor se lembra desse aluguel desses andaimes

Informante: Sim. A gente foi alugando por peça. Chegou ter, senão me engano à época, umas 400 ou 500 peças.

Juiz: Foi devolvido todas as peças?

Informante: Não. Todas não. Quando eu saí ficou umas 170 peças pra trás, aí foi devolvendo de acordo que acabando a obra foi devolvendo aí locava mais pra não ter um volume de locação.

Juiz: O senhor sabe se foi quitado ou não, se foi pago?

Informante: Olha, até onde eu tava, essas 170 peças eu não sei dizer para o senhor. Que quando, eu saí 170 peças ficou. Aí eu não sei se foi foi devolvido a mais ou não. Quando eu saí ficou, aí agora as outras para trás foi quitado, foi devolvido e quitado, era feito os pagamentos mensalmente de acordo com o dia que era locado.

(...).”

Nesse passo, ainda que desconheça a assinatura lançada no contrato de locação (id. 25287470), fato é que ela pertence a um ex-funcionário
, o qual, agia, à época, como gerente da ré, ora apelante, sendo evidente que, na hipótese, deve ser aplicada a teoria da aparência, haja vista que a situação fática indica a regularidade do instrumento contratual colacionado aos Autos, bem como o erro escusável por parte da autora, ora apelada, que, de boa-fé, firmou-o com o aparente representante da ré, ora apelante.”

Nesse contexto,
resta evidente que o Acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Afinal, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar a alteração da decisão embargada, senão quando presente algum dos vícios listados no artigo 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração e, por serem manifestamente protelatórios, condeno a ré, ora embargante, a pagar em favor da autora, ora embargada, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de elevação em caso de reiteração de outros embargos da mesma natureza, na forma do que dispõe o §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020